Tribunal: STF
Processo: Rcl 55457
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de reclamação em que se articula violação à Súmula Vinculante 14. 



    Narra o reclamante, em síntese, que o Juízo Reclamado tem afrontado ao comando impositivo emanado por esta Corte pois negou “o acesso amplo ao laudo pericial que teria embasado a denúncia, uma vez que, atualmente, o que há nos autos da origem é apenas um relatório policial com as mensagens fracionadas do suposto celular apreendido do Reclamante”. 



    Após solicitação, foram prestadas as informações pertinentes pela 11ª Vara Criminal da Comarca de São Paulo/SP (eDOC.15). 



     É o relatório. Decido.



    1. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Outrossim, a reclamação também tem guarida na efetivação de decisões proferidas em processos subjetivos, desde que a parte reclamante integre a relação processual: 



    “O uso, como paradigmas, de acórdãos prolatados em ações intersubjetivas, despossuídas de caráter erga omnes e de eficácia vinculante, não é válido na reclamação, quando delas não fez parte o reclamante.” (Rcl 9.545 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 08.04.2010)



    Portanto, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 



    Fixadas tais premissas, consigno que a Súmula Vinculante 14/STF enuncia que:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



     



    2. No caso sub judice, o reclamante aduz que o acesso ao “laudo pericial que teria embasado a denúncia” é essencial ao pleno exercício do direito de defesa, pois “o relatório policial cita, diversas vezes, conversas no “whatszapp” que teriam sido retiradas do celular do Reclamante, no entanto, sem indicar o respectivo laudo pericial, colocando a idoneidade de tal elemento de prova em “xeque existem nos autos originários.”



    Contudo, não demonstrou a negativa do Juízo reclamado em fornecê-los, limitando-se a mencionar que a magistrada teria protelado a sua análise a outro momento processual ao asseverar em audiência “(...) nesse sentido não verifiquei se existe as degravações, mas se não estão nos autos, e se houver necessidade de complementação, nós podemos até redesignar a audiência, mas por ora vou estar continuando com os depoimentos” .



      Tal cenário inviabiliza o deferimento do pedido formulado na inicial, na medida em que não se visualiza a existência de um ato concreto a afrontar o quanto estabelecido na súmula vinculante ora apontada como paradigma.



    É certo que, nos moldes da jurisprudência consolidada desta Corte, a aferição de violação a comando sumular, em sede de reclamação constitucional, prescinde do exaurimento das instâncias ordinárias. Todavia, deve ser demonstrado, ao menos, a existência de um ato específico emanado da autoridade reclamada, que estaria desrespeitando, deliberadamente, determinação cogente da Supremo Tribunal Federal, o que, in casu, não ocorreu. 



    Com efeito, a documentação jungida aos autos é insuficiente para que se chegue sequer à conclusão de que a autoridade reclamada negou acesso a documentos indispensáveis ao exercício de defesa, e que, de outra parte, teriam sido utilizados pelo parquet para elaborar sua denúncia. 



    Não bastasse, a corroborar ainda a inexistência de negativa de acesso ao acervo probatório constante dos autos é a resposta ao pedido de informações, no qual o Juízo singular refuta a tese vertida pelo reclamante, esclarecendo que a solicitação, informal, solicitada antes do início da audiência, não foi oficial e detalhadamente dirigida a Juíza singular, nem mesmo renovada em momento oportuno, haja vista que na fase do art. 402 do CPP somente o Parquet requereu diligências complementares:



    “Realizada audiência de instrução, debates e julgamento aos 24/08/2022, antes do inicio dos trabalhos, e de maneira informal, pela Defesa do Reclamante foi manifestado pelo adiamento do ato em virtude da ausência do laudo de degravação das conversas por Whatssap.



    Ocorre que esta Magistrada achou por bem dar normal prosseguimento à audiência supra mencionada, em razão do claro prejuízo em face dos acusados que se encontram presos. Ademais, conforme mencionado pela própria Defesa, foi dito por esta MM. Juíza que, se necessário, poderá ser realizada nova audiência, em complementação caso sejam necessários posteriores esclarecimentos pela Defesa.



    Dado inicio à audiência, com a oitiva das testemunhas e interrogatórios dos réus, instadas as partes nos termos do artigo 402 do Código de Processo Penal, apenas o Ministério Público formulou, dentre outros requerimentos, para que viessem aos autos cópias da medida cautelar nº 1532845-60.2020, no bojo do qual houve a apreensão do celular pertencente ao Reclamante, pedido este que fora deferido.



    Na mesma oportunidade, a Defesa do Reclamante pleiteou a revogação da prisão preventiva, sendo posteriormente decidido: "Em que pese o entendimento da I. Defesa e, diante da ausência de modificação fática, verifico que ainda persistem os motivos que ensejaram a decretação da custódia cautelar, os quais restam ainda mais reforçados, diante da ausência do réu ao ato, o que se conclui que vem se furtando à aplicação da lei penal, pois que foragido. Por tais motivos, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva."



    Por fim, importante informar, que as cópias da aludida cautelar já se encontram carreadas aos autos, à disposição das partes envolvidas.” (eDOC.15)



    Finalmente, elucido que a existência de um ato concreto e particularizado que demonstre afronta a comando cogente exarado por esta Corte é requisito indispensável para acolhimento da pretensão do recorrente na via eligida. Isso porque, consoante reiteradamente já asseverado em casos análogos ao presente, a reclamação constitucional não pode ser empregada como sucedâneo recursal ou atalho processual para provocar a jurisdição desta Suprema Corte. Nesse sentido:



    “RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA, VERSANDO CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - Não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes. - Não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte, em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante. - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, “l”, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes.” (Rcl 4381 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 22.06.2011, grifei) 



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A ausência de cópia do ato reclamado torna inviável o exame da alegada ofensa à autoridade de decisão desta Corte. 2. Agravo regimental desprovido”. (Rcl 14.542 AgR, Relator Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.8.2014)



    “CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 19.144 AgR, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 3.8.2015)



    3. Pelo exposto, com fulcro no art. 21, § 1°, do RISTF, nego seguimento à reclamação.



     Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente